Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712191-16.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ELCIO LACERDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO DE ÁGUA. CRIME PERMANENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de condenação em indenização por danos morais decorrentes de prisão em flagrante. 2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ter sido preso ilegalmente em flagrante e conduzido à delegacia policial em razão de suposto furto de água, tendo sido mantido preso pelo delegado responsável pelo caso e posteriormente posto em liberdade por ocasião da audiência de custódia. Aduziu que o agente público que ordenou a prisão em flagrante não adotou as cautelas de praxe e, sem qualquer investigação prévia, admitiu o autor como culpado pelo extravio de água. Noticiou ter sido absolvido na ação penal, podendo-se concluir que a prisão em flagrante e a ação penal foram sem justa causa. Sustentou ter havido constrangimento ilegal em razão da violação de sua liberdade pessoal, causando danos à sua imagem social, sua profissão e relacionamentos pessoais. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51832766). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade civil do Estado em razão da prisão em flagrante. 5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a circunstância do fato deveria ter sido tratada com maior cautela pelos agentes de polícia, tendo o delegado agido com imprudência ao indicar e prender em flagrante o recorrente. Narra que é proprietário do imóvel, porém sequer vive no local, somente se ofereceu para fazer a arrecadação do dinheiro para pagamento de parcelamento de dívida junto à CAESB. Sustenta que por ocasião da prisão não estava em nenhuma situação de flagrância e não havia qualquer indicativo de que tivesse praticado qualquer crime. Requer a reforma da sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 60.000,00. 6. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. 7. Responde o Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, desde que demonstrada a ocorrência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano. 8. No caso dos autos, o recorrente foi preso em flagrante, por furto de água, levado à delegacia, tendo sido solto por ocasião da audiência de custódia, no dia seguinte à prisão. O Ministério Público ofereceu denúncia, tendo o recorrente sido absolvido por falta de provas. A prisão ocorreu dentro dos limites legais, não constando dos autos elemento apto a comprovar que a prisão em flagrante tenha se dado de forma ilegal ou em razão de abuso de autoridade. O furto de água mediante ligação direta é crime permanente, de modo que "entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência", nos termos do art. 303 do CPP. Não restou demonstrado, portanto, qualquer ato ilícito a ensejar a reparação civil. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1785583, 07121911620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO DE ÁGUA. CRIME PERMANENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. 2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que fora utilizado fundamento genérico para indeferir os danos morais pleiteados. Aduziu que o fato do policial escolher um culpado, sem elemento de provas, é fato suficiente para caracterizar a ilegalidade, a falta de tratamento isonômico e o abuso de autoridade, questão omissa no acórdão. Argumentou ter sido ter sido preso em flagrante, sem qualquer informação do crime por ele praticado, o que também não restou analisado no acórdão proferido. Pugna pelo saneamento da omissão e contradição apontadas, com manifestação expressa acerca dos pontos indicados, para fins de prequestionamento. 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro. 6. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1811789, 07121911620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, LXI, da CF. No entanto, para divergir do entendimento do colegiado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Nesse sentido, confira-se decisão monocrática proferida no ARE n. 1436312 pela Min. Rosa Weber (Julgamento: 17/5/2023, Publicação: 19/5/2023): DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ DANO MORAL E MATERIAL - PRISÃO INDEVIDA E ILEGAL - NÃO OCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS EM CONFORMIDADE COM OS FATOS APRESENTADOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO- NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS SUPORTADOS - AUSÊNCIA DE DANO - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, X, XV, LIV, LV, LXI, LXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...) Assim, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal